Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-57.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-57.2017.8.14.0046

APELANTE: SANDRO DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM FASE POLICIAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Sandro da Silva Nunes contra sentença que o condenou à pena de 8 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP). O apelante arguiu nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por violação ao art. 226 do CPP, e pleiteou a absolvição com base na insuficiência de provas e no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial deve ser declarado nulo por não observar as formalidades do art. 226 do CPP; e

(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado em sede policial é inválido, pois não atendeu às formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP, como a descrição prévia dos suspeitos pela vítima, a apresentação dos acusados ao lado de pessoas com características semelhantes e a lavratura de auto pormenorizado. A jurisprudência admite a mitigação dessas formalidades em caráter excepcional, desde que haja outros elementos probatórios sólidos que corroborem o reconhecimento, o que não ocorreu no presente caso.

As provas dos autos revelam contradições relevantes entre os depoimentos da vítima e do policial responsável pela prisão, além de ausência de elementos materiais ou testemunhais que vinculem os acusados ao crime. A descrição genérica fornecida pela vítima ("um alto e outro baixo, ambos morenos") não individualiza os réus, e o lapso temporal entre os fatos e o depoimento judicial da vítima (mais de cinco anos) compromete a credibilidade de sua narrativa.

A ausência de provas consistentes impossibilita a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que determina que a dúvida razoável deve sempre favorecer o réu.

Com base no art. 580 do CPP, os efeitos da absolvição são estendidos ao corréu Francisco das Chagas de Jesus, uma vez que as circunstâncias probatórias e fáticas são idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado em sede policial é inválido quando não observado o disposto no art. 226 do CPP, salvo se corroborado por outros elementos probatórios sólidos, o que não se verifica na hipótese.

A condenação penal exige prova suficiente e isenta de dúvidas quanto à autoria delitiva, sendo inadmissível a formação de um juízo de culpa com base em elementos probatórios frágeis, genéricos ou contraditórios.

O princípio do in dubio pro reo impõe que a dúvida razoável quanto à autoria do delito favoreça o réu, conduzindo à absolvição.

Nos termos do art. 580 do CPP, os efeitos da decisão que beneficia um réu devem ser estendidos ao corréu quando idênticas as circunstâncias fáticas e probatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 386, VII, e 580.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 14 a 24/04/2025 (Sessão n°11), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, com extensão do benefício ao corréu, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Sandro da Silva Nunes
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, nos autos da ação penal nº
0000061-57.2017.8.14.0046,
que o condenou nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, fixando-lhe a pena de
08 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão (fechado), mais o pagamento de 18 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Em suas
razões recursais
(
Num. 13639234 - Pág. 1/4
), o apelante suscita a nulidade da prova atinente ao reconhecimento procedido na fase policial, por violação ao art. 226 do CPP e, no mérito, pugna pela absolvição, em razão da insuficiência probatória quanto a autoria delitiva para manutenção do édito condenatório, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

As
contrarrazões
foram juntadas no id. Num. 13639237 - Pág. 2/10, oportunidade em que o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos foram distribuídos à Relatoria da Desa. KÉDIMA PACÍFICO LYRA, a qual determinou a sua remessa ao exame e parecer do Ministério Público (Num. 13660748 - Pág. 1), tendo a Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifestado pelo improvimento do recurso (Num. 14738789 - Pág. 1/4).

Os autos me vieram por prevenção ao HC nº 0813875-08.2021.8.14.0000, Num. 22284495 - Pág. 1, tendo a acolhido através do despacho id. Num. 22938636 - Pág. 1.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP: NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

A defesa suscita a preliminar de nulidade consubstanciada na violação ao disposto no art. 226 do CPP
[1]
, vez que o reconhecimento de pessoas, realizado na fase policial, não obedeceu as suas diretrizes, comprometendo a sua validade.

No caso em análise, verifica-se que a vítima realizou
reconhecimento informal na Delegacia, o qual
:

•

Não foi precedido de descrição prévia dos autores;

•

Não seguiu a diretriz de apresentação dos suspeitos ao lado de outros indivíduos com características semelhantes;

•

Não teve auto pormenorizado, limitando-se ao relato verbal da vítima.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores admita, em caráter excepcional, a mitigação das formalidades do art. 226 do CPP,
essa flexibilização está condicionada à existência de outros elementos probatórios sólidos que corroborem o reconhecimento
, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, o reconhecimento de pessoas realizado na fase policial é nulo e não pode ser utilizado como elemento central de prova, razão pela qual se faz necessário o prosseguimento da análise, objetivando-se aferir se existem outros elementos probatórios firmes que conduzam a manutenção da condenação:

2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
"IN DUBIO PRO REO"

O conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação. Além da nulidade do reconhecimento, a análise detalhada dos autos revela graves contradições entre os depoimentos da vítima e do policial responsável pela prisão, tudo atrelado a ausência de provas materiais ou testemunhais que vinculem os réus ao delito.

Em suma, as versões apresentadas na Delegacia pela vítima
[2]
(id. 13639095 – Pág. 5) e pelo condutor do flagrante delito
[3]
(id. 13639094 – Pág.12) são contraditórias entre si, impossibilitando a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, a saber:

•

A vítima informou ter sido assaltada no dia 04/01/2017,
às 20h30min
, e que
os suspeitos foram presos cerca de 15 minutos após o crime
, tendo sido levados à Delegacia imediatamente. Contudo, os policiais responsáveis pela prisão declararam que a abordagem ocorreu apenas
às 22h45min
, mais de 2 horas após o fato informado pela vítima, sem vínculo direto com os autores do crime.

•

A vítima descreveu os autores apenas como "um alto e outro baixo, ambos morenos", sem fornecer características específicas ou pormenorizadas. Essa descrição genérica compromete a individualização dos acusados. Entretanto, o policial condutor incluiu em seu depoimento detalhes, como por exemplo cores da motocicleta utilizada pelos meliantes, que não constam nas informações prestadas pela vítima, assim como ela também não descreveu a vestimenta deles nem suas características físicas;

A vítima somente foi ouvida
em Juízo após mais de 05 anos
(29/03/2022, id. Num. 13639147- Pág.1) da ocorrência dos fatos (04/01/2017), oportunidade em que se limitou em ratificar o reconhecimento informal realizado na Delegacia, sem novamente descrever as características físicas dos acusados ou oferecer novos elementos que corroborassem sua versão.

Desta forma, tanto na Delegacia quanto em Juízo, não houve a descrição pormenorizada dos acusados, sendo a versão da vítima, em ambas as fases processuais, carente de detalhes que permitissem a individualização dos réus como autores do delitos.

O Ministério Público, como titular da ação penal, não se desincumbiu do ônus de esclarecer as contradições presentes no inquérito e confirmar, com segurança, a autoria delitiva.

É função da acusação afastar dúvidas razoáveis e comprovar a responsabilidade penal do réu com elementos de prova consistentes e isentos de questionamento. No entanto, o conjunto probatório é frágil considerando que o reconhecimento pessoal foi realizado de forma informal e considerado inválido (violação ao art. 226 do CPP), não existe nenhum vínculo direto entre os réus e o crime, vez que não foram encontrados com os objetos subtraídos da vítima nem com as armas de fogo utilizadas no crime.

Por fim, a palavra da vítima, neste caso, deve ser vista com ressalvas, seja em relação ao reconhecimento feito com a inobservância das regras legais, seja em decorrência do excessivo lapso temporal entre a data do crime (04/01/2017) e o seu depoimento judicial (29/03/2022), o que compromete a higidez dos relatos.

Diante dessas inconsistências, as provas constantes nos autos são frágeis e insuficientes para sustentar uma condenação. A dúvida quanto à autoria delitiva deve favorecer o réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Pelas razões expostas, reconheço a nulidade do reconhecimento informal e concluo pela insuficiência de provas para sustentar a condenação, devendo prevalecer o princípio
suso
mencionado, com a consequente absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP)

Nos termos do art. 580 do CPP, deve-se estender o benefício da absolvição ao corréu Francisco das Chagas de Jesus, uma vez que as circunstâncias fáticas e probatórias são idênticas em relação a ambos os acusados.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
,
ex ofício
estendo o benefício ao corréu, absolvendo-se os acusados
Sandro da Silva Nunes

e
Francisco das Chagas de Jesus,
com fulcro no art. 386, VII do CPP,
determinando,
incontinenti
, a expedição do competente alvará de soltura em favor de Sandro da Silva Nunes, se por outros motivos não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

[2]
(...)
QUE: na data do dia
04/01/2017 por volta das 20h30min
estava próximo de sua casa com dois aparelhos celulares na mão;
Que passou dois indivíduos sendo um alto moreno na garupa da motocicleta e outro baixo moreno
conduzindo uma motocicleta velha
não sabendo informar a marca modelo
; Que em seguida os indivíduos retornaram parou a motocicleta próximo de sua casa; Que o indivíduo alto moreno desceu da garupa da motocicleta com uma arma de fogo na mão; Que ficou parada nervosa; Que o indivíduo colocou a arma de fogo em sua cabeça; Que o indivíduo pediu que passasse os parelhos celulares; Que entregou os dois aparelhos celulares de marcas / modelos CELULAR LG CINZA DE CAPA PROTETORA PRETA E VERMELHA COM DESENHO DO MIKEM, UM CELULAR ZTE PRETO COM CAPA PROTETORA AMARELA;
Que em seguida os indivíduos saíram na motocicleta tomado rumo ignorado;
Que seu irmão Daniel chegou
em sua casa logo em seguida
; Que comunicou o fato ao seu irmão; Que o Daniel acionou polícia;
Que por
aproximadamente 15 minutos
a polícia chegou em sua comunicando que tinha apreendido os dois indivíduos
;
Que saiu rumo a delegacia acompanhada de sua mãe; Que na delegacia reconheceu os delinquentes sendo os mesmos que roubaram seus aparelhos celulares
. (...)

[3]
(...)
que estava em patrulhamento na cidade e no dia
04/01/2017, por volta das 22h:
45min foi acionado por celular, comunicando que sua irmã havia sido assaltada
por elementos que estavam em uma motocicleta velha, de cor preta, com detalhes vermelho, sendo-lhe repassado os detalhes das vestimentas dos meliantes e de suas características, sendo-lhe informado que os indivíduos haviam se dirigido ao Bairro da Jaderlândia;
que saiu em diligência, oportunidade em que, nas proximidades da Rádio Rondon FM avistou dois indivíduos em uma motocicleta velha, com as mesmas características dos assaltantes de sua irmã, os quais ao avistarem a viatura empreenderam fuga, mas foram apreendidos e conduzidos até a Delegacia, tendo a vítima os reconhecido na Delegacia, mas eles não estavam na posse dos aparelhos celulares subtraídos nem foram encontradas armas
;

Belém, 24/04/2025